Tribunal: TJSP
Processo: 2009883-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inexistência de omissão ou contradição. Constou no Acórdão que apesar de indicado na r. sentença exequenda, genericamente, a incidência de juros de mora sobre todos os valores devidos pela requerida, não haveria óbice legal para o exame da legalidade da incidência dos juros de mora, por se tratar matéria de ordem pública, podendo ser examinada até

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inexistência de omissão ou contradição. Constou no Acórdão que apesar de indicado na r. sentença exequenda, genericamente, a incidência de juros de mora sobre todos os valores devidos pela requerida, não haveria óbice legal para o exame da legalidade da incidência dos juros de mora, por se tratar matéria de ordem pública, podendo ser examinada até mesmo de ofício, sob pena de incorrer em "bis in idem". Acórdão mantido.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000451478
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2009883-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em que são
embargantes RAIMUNDA EVANGELINA DA COSTA e LUIZ CARLOS DA
SILVA, é embargado COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2009883-39.2020.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 11172
No Processo - Classe:
2009883-39.2020.8.26.0000/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Vicente
Juiz(a) de 1o Grau:
Sergio Castresi de Souza Castro
Partes:
Embargtes: Raimunda Evangelina da Costa e Luiz Carlos da
Silva
Embargado: Companhia Excelsior de Seguros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Inexistência de omissão ou contradição.
Constou no Acórdão que apesar de indicado na r. sentença
exequenda, genericamente, a incidência de juros de mora
sobre todos os valores devidos pela requerida, não haveria
óbice legal para o exame da legalidade da incidência dos
juros de mora, por se tratar matéria de ordem pública,
podendo ser examinada até mesmo de ofício, sob pena de
incorrer em "bis in idem". Acórdão mantido.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 776/779, o qual deu provimento ao recurso de agravo de instrumento,
alterando a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, para afastar
a incidência dos juros sobre o valor devido à título de multa decendial, por caracterizar
"bis in idem".
Segundo o alegado pela exequente embargante, o V. Acórdão foi
omisso em relação à coisa julgada dos juros de mora indicados na r. sentença proferida
na ação principal.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais deverão ser rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2009883-39.2020.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 3/4
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente no Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Constou expressamente no Acórdão que apesar de constar na r.
sentença exequenda, genericamente, a incidência de juros de mora sobre todos os
valores devidos pela requerida, não haveria óbice legal ao exame da legalidade da
incidência dos juros de mora, por se tratar matéria de ordem pública, podendo ser
examinada até mesmo de ofício.
Aliás, foi arguida na primeira oportunidade em que a executada se
manifestou nos autos do incidente de cumprimento de sentença.
O inconformismo da parte restringiu-se à r. decisão proferida às fls.
731 do incidente de cumprimento de sentença, a qual reputou correta a incidência de
juros de mora sobre o valor apurado da multa decendial, sob o fundamento de que a
devedora se encontrava com o pagamento atrasado, sendo os juros decorrência natural
da mora, com previsão legal e expressa no artigo 395 do Código Civil.
Todavia, respeitado o entendimento esposado pelo D. Magistrado,
assiste razão à empresa agravante em relação ao pedido de afastamento dos juros de
mora sobre a multa decendial, por caracterizar um "bis in idem".
Nesse sentido, essa Colenda Câmara já decidiu:
"CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
Ação
de
indenização securitária - Os juros de mora não
podem incidir sobre o valor da multa decendial por
ser cláusula penal acessória da obrigação principal,
qual seja indenização securitária e, assim sendo,
não representa capital do qual o credor foi privado,
ao contrário do que ocorria com o valor principal
da obrigação Multa decendial, por sua vez, que não
pode ultrapassar o valor da obrigação principal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2009883-39.2020.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 4/4
corrigido, em atendimento ao comando do artigo
412 do Código Civil - Precedentes do Tribunal de
Justiça/SP - Decisão mantida AGRAVO NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2220877-79.2019.8.26.0000;
Relator(a):
Elcio
Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Vicente - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro:
29/01/2020)"
Portanto, os argumentos da embargante têm como propósito rediscutir
a controvérsia não se prestando os embargos de declaração para tal fim.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração,
ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015
(artigo 535 do CPC/1973), ficando prequestionada toda a matéria discutida, para o fim
de interposição de eventuais recursos perante os Tribunais Superiores.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora